Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a legalidade no recebimento da rubrica e determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar cobrança e proceder descontos de valores na remuneração da parte autora referentes a Auxílio Alimentação recebido durante o período de 11/2014 a 03/2016, valor de R$ 8.022,07 (oito mil e vinte e dois reais e sete centavos), devendo restituir ao autor os valores eventualmente descontados sob esta rubrica. Em seu recurso, alega que a legislação veda a percepção cumulativa do benefício e que facilmente o servidor poderia saber que deveria receber. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 10162855).
3. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
4. No caso, não é lícito efetuar o desconto do auxílio alimentação pago ao servidor por de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvados as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
5. No caso, presume-se a boa-fé do autor, já que não há nos autos prova inequívoca da sua má-fé ou mesmo deslealdade, porquanto além de ser lícita a cumulação dos cargos por ele ocupados, não houve por ele influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada, razão pela qual não cabe a restituição dos valores recebidos de boa-fé. Neste sentido, cito precedentes: (Acórdão 1026315, 07263068620168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1039731, 07048539820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.